Tribunal: TJDFT
Processo: 0740971-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OFERTA DE BEM EM GARANTIA. AUSÊNCIA DE DELIBERAÇÃO JUDICIAL NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIMENTO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ. ARTS. 204 DO CTN E 3o DA LEI N.o 6.830/1980. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS. ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. MULTA TRIBUTÁRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DESNECESSIDADE DE JUNTADA. DECISÃO MANTIDA.
1. Constatado que inexiste deliberação judicial acerca do bem ofertado em garantia da execução fiscal na origem, em razão de o d. juízo oportunizar o exercício do contraditório da Fazenda Pública, mostra-se incabível a apreciação da matéria nesta instância recursal, sob consequente supressão de instância.
2. A Dívida Ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e liquidez, nos termos dos arts. 204 do CTN e 3o da Lei n.o 6.830/1980, presunção relativa que somente pode ser afastada mediante prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou de terceiro interessado.
3. Em Exceção de Pré-Executividade, incumbe ao Executado a demonstração imediata das alegações deduzidas, sendo incabível a apreciação de matérias que demandem dilação probatória, conforme jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça (Temas nos 103, 104, 108 e 262).
4. Atendidos os requisitos formais do art. 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n.o 6.830/1980 e inexistente comprovação dos alegados vícios, afasta-se a nulidade das Certidões de Dívida Ativa.
5. A alegação de ilegalidade, desproporcionalidade ou efeito confiscatório da multa tributária em questão demanda instrução probatória, inclusive perícia contábil, providência incompatível com a via estreita da Exceção de Pré-Executividade.
6. A Lei de Execuções Fiscais não exige a juntada do processo administrativo fiscal que deu origem à CDA, sendo suficiente, para o ajuizamento da execução, a apresentação do título executivo, nos termos do art. 6o, § 1o, da Lei n.o 6.830/1980.
7. Agravo de Instrumento parcialmente conhecido e não provido.